Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-71.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Vistos etc. Tendo o Apelante reconhecido e corrigido o valor que o Apelado deve receber mensalmente, prejudicado o pedido de ID 17825663. Aguarde-se o transcurso de prazo recursal, tendo em vista o julgamento do apelo pela Egrégia 7a Turma Cível. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator